Tribunal: TJDFT
Processo: 0720584-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720584-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE RIGONI LOPES AGRAVADO: UNIAO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de tutela de urgência, interposto FELIPE RIGONI LOPES em face de UNIÃO BRASIL, ante a decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação n. 0721895-98.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por REQUERENTE: FELIPE RIGONI LOPES em desfavor de REQUERIDO: UNIAO BRASIL, conforme qualificações constantes dos autos. Formula pedido de tutela provisória para "determinar a imediata anotação do diretório estadual junto à Justiça Eleitoral; expedindo consequentemente ofício à Justiça Eleitoral para que proceda a referida anotação" ou "determinar que o Requerido proceda a anotação do Diretório Estadual com a consequente remessa da informação para a validação da Justiça Eleitoral sob pena de multa". Decido. Não se divisa a presença dos pressupostos previstos no art. 300 do CPC para liminarmente determinar a anotação do diretório estadual ou determinar que o partido demandado proceda à referida anotação, o que exige cognição exauriente e a garantia do contraditório e da ampla defesa. Eventual irregularidade de atos e saneamento efetivo das incongruências indicadas demandam dilação probatória e oitiva do partido político, razão pela qual a prudência recomenda aguardar-se a bilateralidade da audiência, sem prejuízo de nova análise após a formação do contraditório. De outro vértice, não se vislumbra risco de ineficácia do provimento final ou prejuízo, pois a anotação poderá ser realizada posteriormente, pois encontra-se sub judice a questão desde a propositura da demandada e a anotação poderá ser determinada eficazmente. O Juiz deve ter extrema cautela em intervir em decisões de partidos políticos (matéria interna corporis em regra), devendo-se aguardar a citação do partido e ampliação da cognição da matéria. Diante de tais razões, INDEFIRO a tutela provisória, sem prejuízo de nova análise após o contraditório. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. A autora interpôs agravo de instrumento. Em suas razões recursais aduz, em suma, que: 1) a constituição de diretório estadual depende da existência de diretório municipais em pelo menos 5% (cinco por cento) dos munícipios do Estado; 2) o réu possui 4 (quatro) Diretórios Municipais no Estado do Espírito Santo, cujas convenções foram realizadas em 31 de março de 2023, devidamente registradas e validadas pela Justiça Eleitoral; 3) o estado do Espírito Santo possui 78 (setenta e oito) municípios, estando o primeiro requisito para a convocação da convenção partidária estadual, devidamente cumprido; 4) fora expedido, em 20 de abril de 2023, edital convocando os convencionais e filiados do União Brasil no estado do Espírito Santo para a convenção partidária marcada para às 18h30 do dia 27 de abril de 2023, na sede do partido; 5) de acordo com o Estatuto Partidário, podem se candidatar aos cargos da comissão executiva do partido, qualquer filiado com mais de 15 (quinze) dias de filiação, sendo a chapa registrada perante a Comissão Executiva vigente no prazo máximo de 3 (três) dias antes da convenção; 6) somente fora registrada uma chapa para concorrer a eleição da comissão executiva com 28 (vinte e oito) membros; 7) No dia 27 de abril de 2023 a convenção foi devidamente realizada atendendo todos os termos do Estatuto Partidário, inclusive o quorum previsto no artigo 45, §2o do Estatuto Partidário, sendo necessário 3/5 dos convencionais para a instalação e votação da convenção; 8) 15 (quinze) dos 20 (vinte) convencionais compareceram e votaram unanimemente para a constituição do diretório estadual e eleição da única chapa eleita; 9) em razão da inscrição de apenas uma chapa, optou-se pela votação por aclamação, conforme previsto no art. 25 do Estatuto; 10) Após a realização da convenção, a comissão provisória que tinha vigência até 30 de abril de 2023, foi inativada para a inscrição do diretório estadual cuja vigência iniciaria em 28 de abril de 2023 e terminaria em 28 de abril de 2027, com mandato de 4 (quatro) anos nos termos do que determina o Estatuto Partidário em seu artigo 22 do Estatuto Partidário; 11) realizada a convenção, devidamente aprovada a constituição do diretório, eleita e empossada a comissão executiva estadual, para a surpresa do Agravante, a Agravada cassou o acesso do agravante ao Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias – SGIP, sistema no qual os partidos cadastram suas comissões provisórias e diretórios, remetendo para a validação da Justiça Eleitoral; 12) Apenas em 17 de maio de 2023 a Agravada retornou com um parecer sobre os documentos enviados pelo diretório estadual, reportando 4 (quatro) inconsistência impeditivas para a inscrição do diretório estadual, e deu prazo de 5 (cinco) dias para que a comissão executiva estadual respondesse o ofício sanando os apontamentos; 13) Em 18 de maio de 2023 o diretório estadual respondeu o ofício sanando todos os apontamentos, haja vista que de fato, não existiu qualquer vício impeditivo para a constituição do diretório estadual do União Brasil do Espírito Santo; 14) Até a presente data, o Agravante não recebeu qualquer retorno formal acerca da inscrição de seu diretório junto à Justiça Eleitoral, e tendo em vista o que dispõe o artigo 35 da Resolução TSE 23.571/2018, que a direção estadual ou nacional tem o prazo de 30 (trinta) dias a contar da deliberação para informar a Justiça Eleitoral a constituição do órgão de direção partidária estadual ou municipal, o que no presente caso, finda em 28 de maio de 2023; 15) a autonomia partidária não irrestrita, devendo ser limitada pelas disposições estatutárias; 16) no caso em tela sequer chegou ao processo de intervenção ou dissolução, a Agravada simplesmente optou por não proceder a anotação do diretório estadual sem qualquer justificativa ou instauração de procedimento interno, ou seja, a medida se mostra ainda mais arbitrária e contrária aos preceitos democráticos, razão pela qual, é a interposição do presente recurso; 17) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da tutela de urgência. Ao final, pede: Diante do exposto, requer o recebimento do presente recurso, posto que presente os pressupostos de admissibilidade. a) A concessão pelo relator, na forma do art. 1.109, inciso I, do CPC, de antecipação dos efeitos da tutela recursal, considerando a presença do periculum in mora e o fumus boni iuris, para deferir a expedição de ofício para a Justiça Eleitoral para que seja anotado o diretório estadual do União Brasil do Espírito Santo; b) caso não seja o entendimento de Vossa Excelência pela emissão do ofício à Justiça Eleitoral para que essa proceda a anotação do diretório estadual, requer seja a tutela de urgência concedida para determinar que a Agravada proceda a anotação do Diretório Estadual com a consequente remessa da informação para a validação da Justiça Eleitoral sob pena de multa a ser arbitrado por Vossas Excelências, salientando que o prazo para inserção dos dados no sistema da Justiça Eleitoral é 28 de maio de 2023; c) ao final, seja o presente recurso conhecido para reformar a r. decisão que indeferiu a liminar pleiteada nos autos principais para determinar a anotação do diretório estadual com início em 28 de abril de 2023 até a decisão final a ser proferida nos autos principais. d) A condenação do Agravado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios a serem fixados. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, e tempestivo. Preparo recolhido (47159275). É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A parte formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Conforme bem salientou o Juízo de origem, não se vislumbra qualquer prejuízo em se esperar a formação do contraditório e se esclarecer os pontos controversos. A própria narrativa da parte agravante corrobora com essa premissa, tendo em vista que afirma que não houve retorno por parte do Agravado em relação aos apontamentos feitos pelo agravante. Em suma, a situação fático-jurídica não está devidamente esclarecida, a ponto de permitir a concessão da tutela de urgência em favor do agravante. Entendo, por ora, que não resta demonstrado o requisito da probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se o Juízo do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julguem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 28 de maio de 2023 17:43:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador